Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701835-10.2022.8.07.9000 IMPETRANTE: PRISCILA DE CASTRO OLIVEIRA PACIENTE: LUCAS PAES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 41301213. 2. A autoridade judiciária apontada como coatora na presente impetração é a do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, a qual decretou e manteve a prisão preventiva do paciente LUCAS PAES SANTOS. Eventuais discordâncias da impetrante acerca do encaminhamento do paciente-preso ao tratamento médico adequado pelo Departamento Penitenciário devem ser reportadas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o competente para tal e, em caso de inconformismo, manejar demanda que entender de direito em relação a esta autoridade judiciária. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator